Tribunal: TJSP
Processo: 2281026-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito habilitado na Classe I (Trabalhistas) -

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito habilitado na Classe I (Trabalhistas) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281026-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ROBERTO BENEDITO BERTANHA, é agravado DEDINI S/A INDUSTRIAS DE
BASE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281026-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2281026-41.2019.8.26.0000
Agravante:
Roberto Benedito Bertanha
Agravadas:
Dedini S/A Indústrias de Base - Em
Recuperação Judicial e outras
Interessado:
Deloitte
Touche
Tohmatsu
Consultores Ltda - Administrador Judicial e
outros
n. na origem: 1017120-20.2018.8.26.04510
Voto 16.081

EMENTA
Recuperação judicial Habilitação de crédito trabalhista
Limite de cento e cinquenta salários mínimos Afastamento
Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Ausência, na espécie, de concordância dos credores com essa
limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do
crédito habilitado na Classe I (Trabalhistas) - Recurso
provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r.
Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba,
que,
no
âmbito
da
recuperação
judicial das agravadas, determinou que o crédito
do habilitante (agravante) seja limitado em
cento e cinquenta salários mínimos na Classe I
(Trabalhistas), classificado o que sobejar na
Classe III (Quirografários) (fls. 11).
O agravante sustenta que apenas na
falência há previsão de limitação dos créditos
trabalhistas em cento e cinquenta salários
mínimos,
asseverando
que,
com
relação
à
recuperação judicial, a regulação própria está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281026-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
no artigo 54 da Lei 11.101/2005. Argumenta que o
E. Superior Tribunal de Justiça rejeitou a
aplicação
analógica
do
artigo
83
sobre
a
recuperação judicial, afastando a limitação de
cento e cinquenta salários mínimos. Enfatiza
que,
nas
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial deste Tribunal, é majoritário o
entendimento
quanto
à
inaplicabilidade
automática do artigo 83, inciso I da Lei
11.101/2005
para
os
casos
de
recuperação
judicial. Pede seja dado provimento ao recurso,
determinando-se a inclusão integral de seu
crédito na Classe I (Trabalhistas) (fls. 01/05).
Ausente pedido de concessão de efeito
suspensivo,
o
recurso
tramitou
no
efeito
meramente devolutivo (fls. 225/226).
Em contraminuta, as agravadas requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 230/236).
Foi
apresentada
manifestação
pelo
Administrador Judicial, destacando o caráter
controverso da matéria (fls. 238/241).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
da
recuperação judicial das agravadas, deferiu a
habilitação do crédito do agravante, limitada a
cento e cinquenta salários mínimos na Classe I
(Trabalhistas) e, o valor remanescente, na
Classe III (Quirografários).
O agravante propõe a habilitação da
integralidade
de
seu
crédito
na
Classe
I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281026-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(Trabalhistas), sem qualquer limitação.
O recurso comporta provimento.
Ressalvado posicionamento anterior, o
limite imposto na decisão recorrida não deve
prevalecer.
Com efeito, o Grupo de Câmaras de
Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça,
em sessão realizada em 11 de fevereiro de 2020,
aprovou o seguinte enunciado.
Enunciado 13:
“Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83,
I, da Lei no 11.101/2005, que restringe
o tratamento preferencial dos créditos
de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste
expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação
da
assembleia
de
credores,
não
cabe
mais
questionar a possibilidade de ser feita uma
classificação diferenciada para a falência e
para a recuperação judicial.
Como,
na
espécie,
a
assembleia
de
credores não impôs uma limitação aos créditos
trabalhistas, reforma-se a decisão recorrida
para incluir o crédito do agravante, em sua
totalidade, na Classe I (Trabalhistas).
Assim,
ressalvado
o
posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281026-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pessoal de cada julgador, expresso, inclusive,
em votos individuais, há de prevalecer, agora,
aquele
assumido
pela
maioria
formada
no
colegiado, indicativo da necessidade de cláusula
expressa para que seja viável a limitação
questionada dos créditos da Classe I (Trabalhistas), o que respalda a decisão agravada.
Dá-se, por isso, provimento ao presente
recurso.
Fortes Barbosa
Relator